Tribunal: TJMT
Processo: 1019487-92.2019.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019487-92.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Substituição do Produto, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA - CPF: 620.925.531-00 (ADVOGADO), KALIL YASSIN - CPF: 274.294.741-87 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER – COBRANÇA DE FATURA RELATIVA A CONSUMO RECUPERADO – APURAÇÃO UNILATERAL – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A concessão de tutela de urgência exige comprovação da probabilidade do direito reclamado e da existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo caso a medida não seja deferida.

A cobrança de fatura relativa à recuperação de consumo apurado em procedimento unilateral é indevida e não autoriza a suspensão do fornecimento de energia elétrica nem a inscrição do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1019487-92.2019.8.11.0000 de decisão que, em Ação Declaratória de Inexistência de Débito e de Obrigação de Não Fazer, deferiu
a liminar pretendida para determinar que a agravada se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora do agravante nº 6/393741-4, bem como de inscrever o seu nome em órgãos de proteção ao crédito, até ulterior deliberação pelo Colegiado

(
sic
Id n. 29013953)
.

O agravante alega que recebeu duas faturas de energia elétrica (R$595,41 e R$5.911,41) relativas à recuperação de consumo. Diz que a vistoria foi realizada de forma unilateral, sem o acompanhamento dele ou de qualquer representante seu, o que fere o artigo 129 da Resolução n. 414 da ANEEL e torna nulos os procedimentos administrativos que deram origem às referidas cobranças. Acrescenta que na ocasião não foi constatada violação do lacre do medidor.

Ressalta que o TOI foi deixado na sua caixa de correios, o que afronta o disposto no artigo 129, §§2º e 3º da Resolução n. 410/2010 da ANEEL, e inexiste comprovante de que tenha recebido o documento, como impõe o §7º do mesmo dispositivo.

Afirma que a agravada verificou o defeito no equipamento durante 32 meses, desde agosto de 2016, mas não apresentou nenhum laudo pericial. Aponta ainda inobservância ao artigo 132, §1º, da citada Resolução (em que são considerados apenas os 6 meses anteriores à constatação).

Antecipação da tutela recursal deferida (Id n. 29013953).

Contraminuta no Id n. 32544961.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante se insurge contra o
decisum
que indeferiu pedido para que a agravada se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica em sua unidade consumidora, bem como de inscrevê-lo em órgãos de proteção ao crédito em virtude de faturas eventuais relativas a suposta recuperação de consumo.

No caso dos autos, foi realizada vistoria no aparelho de forma unilateral, pois no Termo de Ocorrência de Inspeção (Id n. 28995954 – págs. 24/25), em que foi registrado o
procedimento irregular no medidor
, não consta a assinatura do agravante, do acompanhante, do perito ou testemunha, e foi destacada a ausência dele (autor) e que uma via foi deixada na caixa do correio.

No entanto, a ANEEL exige a comprovação do recebimento pelo consumidor.

A Carta ao Cliente, a foto do medidor, o Demonstrativo de Cálculo de Recuperação (Id n. 28995954 – págs. 26/30 e 53) e o documento de Id n. 28995954 – pág. 31 não suprem a necessidade da sua ampla participação em todas as etapas da inspeção feita por peritos ou técnicos.

Presente, portanto, a probabilidade do direito.

Também é evidente o perigo de dano, ante a possibilidade de inclusão do nome do agravante nos órgãos de proteção ao crédito e de corte na prestação do serviço.

Ademais, não há o risco de irreversibilidade da medida, pois, ainda que julgada improcedente a demanda, a agravada poderá cobrar do agravante o crédito em discussão.

Pelo exposto, dou provimento ao Recurso para determinar que a ré se abstenha de suspender a distribuição de energia elétrica na unidade consumidora do autor (n. 6/393741-4), e de inseri-lo nos cadastros de inadimplentes, até resolução final da lide.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020